Tribunal: TJSP
Processo: 2217318-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PACIENTE INTERNADA EM OUTRA COMARCA DECLARAÇÃO DE OFICIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RETORNO DA INTERDITANDA AO SEU DOMICÍLIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA COMARCA DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.